Tribunal: TJBA
Processo: 0535719-41.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535719-41.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PEDRO LIMA DE OLIVEIRA FILHO

Advogado(s)
:
LAIS PINTO FERREIRA, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, TALYSON MONTEIRO ALVES, TOM LIMA VASCONCELOS

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO BOUZA CARRACEDO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSALVADOR. GRATIFICAÇÃO POR OPERAÇÕES ESPECIAIS (GOE). ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. BIS IN IDEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERVALO INTERJORNADA. DANOS EXISTENCIAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Pedro Lima de Oliveira Filho contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível nº 0535719-41.2018.8.05.0001, negou provimento ao recurso autoral, mantendo a sentença de improcedência e acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Salvador. O agravante alega cerceamento de defesa, legitimidade passiva do Município e defende a cumulação da GOE com horas extras, além de pleitear indenização por supressão de intervalo interjornada e danos existenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Município de Salvador para responder por obrigações decorrentes de vínculo entre servidor e autarquia municipal; (ii) analisar a alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de provas; (iii) definir se é possível a cumulação da Gratificação por Operações Especiais com adicional de serviço extraordinário; (iv) apurar se há direito à indenização por supressão do intervalo interjornada e danos existenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Transalvador é autarquia com personalidade jurídica, autonomia administrativa e orçamento próprio, o que afasta a legitimidade passiva do Município para responder por obrigações funcionais dos seus servidores.

4. A alegação de cerceamento de defesa não prospera quando a causa trata de matéria de direito, prescindindo de dilação probatória, e o magistrado pode indeferir provas desnecessárias nos termos do art. 370 do CPC.

5. A GOE visa remunerar o servidor por atuação em condições especiais, já englobando o esforço extraordinário. Sua cumulação com adicional de horas extras caracteriza bis in idem, pois ambas decorrem do mesmo fato gerador, o que é vedado pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

6. A indenização por supressão de intervalo interjornada carece de previsão legal no regime estatutário municipal, sendo inaplicáveis, por analogia, as normas celetistas, conforme Súmula Vinculante nº 37 do STF.

7. Não demonstrado dano concreto à esfera existencial do servidor, descabe indenização por danos morais, sendo insuficiente a mera alegação de jornada exaustiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A autarquia municipal responde de forma exclusiva pelas obrigações decorrentes do vínculo funcional de seus servidores, não se aplicando responsabilidade subsidiária ao ente central.

2. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a lide versa sobre matéria de direito e os autos contêm elementos suficientes ao julgamento.

3. É incabível a cumulação da Gratificação por Operações Especiais com o adicional de horas extras quando ambas decorrem do mesmo fato gerador.

4. A indenização por supressão de intervalo interjornada exige previsão legal no regime estatutário, sendo inaplicáveis normas da CLT.

5. Não se reconhece dano existencial sem demonstração objetiva de prejuízo à vida pessoal ou relacional do servidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 370; CF/1988, art. 37, caput; LC Municipal nº 01/1991; Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1725786/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22.05.2018; TJBA, Apelação nº 0511513-94.2017.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Pinto, j. 23.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06